Tribunal: STF
Processo: Rcl 43402
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ARE 748.371-RG (TEMA 660). VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Club Atlhetico Paranaense, em face de decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no Processo nº 0003112-34.2015.8.16.0194, à alegação de afronta à decisão desta Suprema Corte proferida no ARE nº 748.371 (Tema 660), em razão da má aplicação da sistemática de repercussão geral.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta ter ajuizado ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c ação anulatória de débito fiscal em face da Federação das Associações de Atletas Profissionais – FAAP, com a finalidade de afastar a obrigatoriedade de recolher, aos cofres da FAAP, os supostos “tributos” previstos no art. 57, I, “a” e “b”, da Lei nº 9.615/1998 (Lei Pelé), com a redação dada pela Lei nº 12.395/2011.
    Explica que quanto ao aspecto anulatório da ação esta visa ao cancelamento ou, ao menos, à adequação da cobrança do tributo previsto art. 57, I, “b”, da Lei Pelé sobre a transferência (empréstimo) do jogador Marcelo Cirino da Silva. 
    Anota que a ação foi julgada parcialmente procedente em primeira instância, tendo o juízo singular adequado a base de cálculo de cobrança do tributo ao valor previsto no contrato de transferência do atleta, bem como sido afastada a cobrança sobre verbas de natureza indenizatória. 
    Assevera que a 1ª Câmara do Tribunal de Justiça do Paraná confirmou a sentença. Contra esse acórdão, noticia interposto recurso extraordinário, o qual não foi admitido pela autoridade de origem, que entendeu que esta Suprema Corte teria rejeitado a repercussão geral da matéria ao julgar o Tema 660 (Agravo em Recurso Extraordinário nº 748.371/MG) ao fundamento do caráter reflexo da questão. 
    Narra que interpôs agravo interno. Discorre que arguiu a absoluta inaplicabilidade do Tema 660 da repercussão geral, a demonstrar novamente a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e inafastabilidade da jurisdição. Ao recurso, foi negado provimento.
    Aponta que as teses ventiladas no caso concreto e no leading case são totalmente diferentes. 
    Argumenta que as alegações de violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal remetem à possibilidade ou não de uma entidade de direito privado (a FAAP) cobrar tributo (previsto no art. 57, I, “b”, da denominada Lei Pelé) sem observar a regras do lançamento tributário e sem oportunizar o processo administrativo fiscal ao contribuinte .
    Conclui que o recurso extraordinário não visa a mera discussão dependente de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, mas sim questões de cunho constitucional, no que dizem com o direito a ampla defesa e contraditório e o princípio da legalidade, na forma do preconizado no art. 5º, II, LIV e LV, da Carta Magna, de modo que os autos devem ser encaminhados a esta Suprema Corte.
    Requer a procedência da presente reclamação, a fim de garantir a competência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento do recurso extraordinário. 
    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face do acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. 
    6. Com efeito, a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. 
    7. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou quanto à interpretação conferida ao ARE nº 748.371 (Tema 660) apreciado segundo a sistemática de repercussão geral.
    8. Ao julgamento do ARE 748.371-RG, esta Suprema Corte entendeu ausente a repercussão geral da questão relativa à suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais. Confira-se:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”(ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2013).
    9. Ao julgamento do agravo interno em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada proferiu a seguinte decisão (grifei):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE Nº 748.371-RG (TEMA 660). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .
    [...]
    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por esta 1ª Vice-Presidência (mov. 12.1 - Pet 4), que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por CLUB ATHLETICO PARANAENSE, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 
    O recorrente manejou o presente agravo sustentando, em síntese, que: a) a moldura fática em discussão nos presentes autos, que ensejou a alegação de violação ao art. 5º, inciso II, LIV e LV, da CF/88, em nada se identifica com a moldura fática discutida no mencionado ARE nº 748.371/MT; b) no ARE nº 748.371/MG, as alegações de cerceamento do direito de defesa e de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da coisa julgada, decorrem da ausência de intimação da parte recorrente para que se manifestasse sobre um cálculo de purgação da mora, realizado em ação pautada em regras do Código de Defesa do Consumidor; foi, portanto, no âmbito de uma ação que versa sobre relação de consumo e em face de nulidade decorrente da inobservância ao trâmite processual estabelecido no CPC, em que uma das partes deixou de ser intimada para se manifestar sobre um cálculo; c) o recurso extraordinário do Agravante, por sua vez, no que toca à alegação de ofensa, entre outros, ao art. 5º, incisos II, LIV e LV, da Carta Magna, versa sobre a nulidade da cobrança de tributo por ausência de lançamento tributário e de processo administrativo fiscal; d) a tese firmada no ARE nº 748.371/MG é inaplicável. Assim, requer seja o presente agravo conhecido e provido, a fim de reformar a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário. 
    Contrarrazões apresentadas (mov. 8.1). 
    É o relatório. 
    II – VOTO 
    [...]
    No julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660/STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a impugnação das decisões judiciais mediante recurso extraordinário depende, “fundamentalmente, da demonstração de que, na interpretação e aplicação do direito, o Juiz desconsiderou por completo ou essencialmente a influência dos direitos fundamentais, que a decisão se revela grosseira e manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito ordinário ou, ainda, que se ultrapassaram os limites da construção jurisprudencial”. Assim, firmou-se jurisprudência no sentido de que o exame do “tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal” não possui repercussão quando o “julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais” (ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, Acórdão Eletrônico DJe-148 Divulg 31-07-2013 Public 01-08-2013). 
    Sobreleva enfatizar que os fundamentos considerados para o não reconhecimento da repercussão geral na situação analisada no ARE n° 748.371 (tema 660) servem para todos os casos onde se discuta a suposta ofensa ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), ao princípio do devido processo legal (CF, art. 5°, inciso LIV), aos direitos fundamentais e, inclusive, ao ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (CF, art. 5°, inciso XXXVI), cuja ocorrência não se dá de maneira direta, mas de modo reflexo, por implicarem em desrespeito às normas infraconstitucionais. 
    [...]
    Por derradeiro, e sobre a suposta “nulidade pela ausência de lançamento tributário e de processo administrativo fiscal” invocada no apelo extremo – tese apoiada no artigo 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal –,vejamos os motivos que ensejaram o não reconhecimento do pleito pela Colenda 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça: 
     [...]
    De todo exposto, denota-se que para se chegar a uma conclusão diversa e reverter a decisão adotada pelo órgão julgador no sentido de ver declarada nula a cobrança fiscal, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, em especial a de nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), bem como a Lei nº 9.615/1998 (“Lei Pelé”), o que é inviável. 
    Trata-se, com efeito, de ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Haveria sim densidade constitucional frente ao princípio da ampla defesa e do contraditório acaso, conforme dito alhures, “(...) o Juiz [desconsiderasse] por completo ou essencialmente a influência dos direitos fundamentais, que a decisão se revela grosseira e manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito ordinário ou, ainda, que se ultrapassaram os limites da construção jurisprudencial” (ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, Acórdão Eletrônico DJe-148 Divulg 31-07-2013 Public 01-08-2013). 
    Dessarte, estando a decisão recorrida em consonância com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral, deve ser mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. ”. (grifos nossos)
    10. Consoante emerge da decisão reclamada, a Corte de origem entendeu que a matéria afeta ao art. 5º, II, LIV e LV, da Constituição da República - em que a parte invoca a nulidade por ausência de lançamento tributário e de processo administrativo fiscal - é reflexa e abarca o que versado no ARE nº 748.371 (Tema 660). 
    11. Neste diapasão, o decisum reclamado, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com as decisão firmada por esta Casa no julgamento mencionados paradigmas, precedentes específicos e adequados à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    12. Dessa forma, a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono, inter plures:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 181. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 31883 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 18.3.2019) 
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. O art. 1.042 do CPC/2015 excetua das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite o apelo extremo, fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 29878 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 11.3.2019) 
    13. Consabido que a via estreita da reclamação constitucional, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal. A pretensão veiculada na inicial esbarra, pois, na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures, Rcl 26928 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17.9.2018, Rcl 26537 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.6.2019, Rcl 32284 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 11.4.2019. 
    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora